Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. NOMEAÇÃO APÓS VALIDADE DO CONCURSO. LONGO INTERVALO ENTRE HOMOLOGAÇÃO DO RECURSO E NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56472904). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que busca obter tutela jurisdicional para a reabertura do prazo de posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, fundamentada na jurisprudência do TJDFT, que exige a intimação pessoal do candidato. Salienta que essa prática é reforçada pela jurisprudência do STJ, que sublinha a necessidade de atitude proativa do órgão público conforme os princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé objetiva. Argumenta que, apesar de ter mantido atualizado seu cadastro, a falta de atualização da página oficial do concurso pela banca organizadora e a ausência de divulgação nos canais prometidos impossibilitaram o conhecimento tempestivo de sua nomeação. Destaca, ainda, que a exigência de monitoramento constante das publicações oficiais por parte do candidato é desproporcional e viola os princípios constitucionais de acesso aos cargos públicos, razoabilidade, publicidade e eficiência. Por fim, enfatiza que a mera publicação no Diário Oficial sem outras formas de comunicação efetiva não se coaduna com o princípio da eficiência, sobretudo considerando o longo intervalo entre a homologação do concurso e a nomeação, prejudicando o direito de posse devido à falta de comunicação adequada.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a autora não possui interesse de agir e processual, uma vez que a responsabilidade pela perda do prazo de posse no concurso, ao qual a autora foi nomeada, recai sobre ela mesma, visto que a nomeação foi amplamente divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal, no site da empresa organizadora do concurso e em jornais, eliminando qualquer possibilidade de alegação de ausência de notificação. Adicionalmente, ressalta-se a aplicação da Lei 4.949/2012 ao caso, em conformidade com os princípios da segurança jurídica, legalidade e tempus regit actum, afirmando que não há exigência legal para que a Administração Distrital notifique os aprovados em concurso público por telegrama para a posse, desde a revogação do artigo 1o, §1o, da Lei 1.327/96. Além disso, a parte requerida enfatiza que as leis citadas não foram declaradas inconstitucionais e que, de fato, enviou telegrama à parte autora. Por fim, argumenta que o Distrito Federal agiu de acordo com os princípios da isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, previstos na Constituição Federal, utilizando-se de formas de comunicação previstas em lei e/ou no edital do certame, não havendo condutas comissivas ou omissivas imputáveis a ele, o que evidencia a improcedência do pleito da autora.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob os aspectos da necessidade e da utilidade. O primeiro aspecto é demonstrado quando a autora ajuíza ação para obter a tutela pretendida, a qual, por sua vez, está revestida do aspecto da utilidade, ocasião em que se busca receber importância a título de indenização. Assim, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
6. A jurisprudência dominante sinaliza que a falha na comunicação de nomeação e convocação para a posse do candidato, quando decorrido longo período de tempo entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para a posse, fere o princípio da publicidade dos atos e enseja a violação de direito líquido e certo à informação e notificação pessoal. Precedentes: (AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.), (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017), (Acórdão 1757669, 07184247720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1384723, 07346481320218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso, a homologação do resultado final do concurso se deu em 25/09/2017, conforme documentação anexada (ID 56472875). No entanto, a nomeação da autora só veio a ser divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal em 08/03/2023, ultrapassando cinco anos desde a conclusão do certame. Nesse ínterim, a banca organizadora já havia cessado a atualização de quaisquer informações relativas ao concurso em seu site oficial, dificultando ainda mais o acesso a informações cruciais pelos candidatos aprovados.
8. Em pese a requerida alegue que enviou telegrama ao endereço da requerente, o documento juntado no ID 56472893 não apresenta confirmação de remessa ou aviso de recebimento.
9. Verifica-se, na hipótese, a necessidade de comunicação efetiva e pessoal para a nomeação da autora, especialmente por haver intervalo significativo entre a homologação do resultado e a convocação da candidata. A inexistência de esforços comprovados para uma comunicação mais direta com a autora caracteriza uma falha na observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e publicidade, o que compromete o acesso aos cargos públicos e desrespeita o direito à informação clara e acessível, princípios esses fundamentais na administração pública e na relação entre o Estado e os cidadãos.
10. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar a reabertura do prazo para a posse da Autora no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Assistência à Educação decorrente de sua nomeação publicada no DODF no 46, de 08 de março de 2023, p. 38. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.